Tribunal: TJES
Processo: 0002471-08.2017.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002471-08.2017.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GIORGIO DE CASTRO MURAD

APELADO: ARTHUR BARRETO DE PAULA e outros (3)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SÍNDICO E CONDÔMINO. DEVER LEGAL. DOCUMENTOS FALTANTES. OFENSAS VIA E-MAILS. DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. TERMO INICIAL DE JUROS E HONORÁRIOS ALTERADOS DE OFÍCIO.

I – O síndico deve atuar em nome do condomínio edilício, ou seja, com transparência perante os demais condôminos e sempre observadas as disposições legais, como o dever de prestar contas anualmente e quando solicitado, o que não ocorreu
in casu
.

II – A compra do elevador estava devidamente autorizada e havia possibilidade de realização e ampliação das obras para o sexto pavimento, todavia não cabia ao réu, na figura de síndico, efetuar tal mudança sem submeter questão à votação pelo quórum previsto em convenção.

III – O condômino e conselheiro fiscal tinha o direito legalmente assegurado de exigir contas do síndico, e o tendo realizado cordial e formalmente, a postura do apelante fora claramente desproporcional e desnecessária, já que desferidas ofensas, razões que justificam a manutenção do
quantum
indenizatório arbitrado (R$1.000,00).

IV – Configurada a relação contratual entre as partes deve-se incidir juros de mora desde a data da citação. Precedentes do STJ.

V – Não configurada litigância de má-fé, visto que não se apurou a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

VI – Arbitrados os honorários sucumbenciais pelo juízo
a quo
em 15% sobre o valor da causa, todavia, faz-se necessário alterar tal forma de fixação, haja vista que, no caso em comento, há valor de condenação/proveito econômico estipulado, não obstante diminuto (R$1.000,00). Tem lugar, portanto, a aplicação do previsto no artigo 85, §8º do CPC, destacando-se a não incidência do §8º-A do mesmo preceptivo por advir de alteração legislativa posterior à prolação do comando sentencial.

VII - Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, alterando de ofício o termo inicial de juros e o valor dos honorários sucumbenciais, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0002471-08.2017.8.08.0062

APELANTE: GIORGIO DE CASTRO MURAD

APELADOS: ARTHUR BARRETO DE PAULA, JOSE VICENTE DE PAULA, KRISTIANY MORALES PEREIRA DE PAULA, MARLENE MARIA BARRETO DE PAULA

JUÍZA DE DIREITO: DRª SERENUZA MARQUES CHAMOM

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por GIORGIO DE CASTRO MURAD irresignado com a sentença proferida no bojo de ação ajuizada pelos apelados, quais sejam, ARTHUR BARRETO DE PAULA, JOSE VICENTE DE PAULA, KRISTIANY MORALES PEREIRA DE PAULA, MARLENE MARIA BARRETO DE PAULA, na qual o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o requerido a:
“fornecer cópia da documentação do condom
ínio
dos anos de 2016/2017 [...]; apresentar o contrato firmado com a empreiteira e respectivos comprovantes de pagamento do serviço referente ao elevador [...]; apresentar a escritura do edifício Ibrahim Jacob com a regularização da obra de ampliação ao Registro de Imóveis e Prefeitura [...]; ao pagam
ento
de $ 1.000,00
(
mil reais), a título de reparação por dano moral, ao requerente A
R
THUR
B
ARRETO DE PAULA”,
além da condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Em suma, alega o recorrente já ter realizado as prestações de contas solicitadas, bem como aduz a regularidade da escritura atual e a inexistência de indenização por dano moral devida ao requerente. Subsidiariamente, pleiteia a mudança do termo inicial para incidência de juros sob o
quantum
indenizatório arbitrado.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal e a condenação do requerido por litigância de má-fé, sobre a qual manifestou-se no id. 3837366 o recorrente.

Pois bem.

No caso em comento, destaca-se que o apelante era, à época dos fatos, síndico do edifício no qual localizados 08 (oito) apartamentos de que são donos os apelados. Nesse sentido, conforme narrativa da inicial, ocorreram irregularidades na prestação de contas dos anos de 2016 e 2017, além da realização de uma obra sem a observância das votações condominiais necessárias. Somado ao dito, apontaram a ocorrência de falas ofensivas por parte do recorrente em trocas de e-mails com um dos apelados.

Apesar de alegadamente falsas as acusações, conforme argumentou o apelante, a magistrada sentenciante acolheu parte das pretensões autorais, conclusão que, de logo, registro não encontrar razões para desvincilhar-me.

A princípio, acerca da responsabilidade do recorrente, vale salientar que, atuando na figura de síndico, são impostos alguns deveres, nos termos do diploma cível vigente, a saber:

Art. 1.348.
Compete ao síndico:

I – convocar a assembleia dos condôminos;

II – representar, ativa e passivamente, o condomínio, praticando, em juízo ou fora dele, os atos necessários à defesa dos interesses comuns;

III – dar imediato conhecimento à assembleia da existência de procedimento judicial ou administrativo, de interesse do condomínio;

IV – cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da assembleia;

V – diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessem aos possuidores;

VI – elaborar o orçamento da receita e da despesa relativa a cada ano;

VII – cobrar dos condôminos as suas contribuições, bem como impor e cobrar as multas devidas;

VIII – prestar contas à assembleia, anualmente e quando exigidas;

IX – realizar o seguro da edificação.

Desse modo, ressalta-se que a sua atuação deve se dar em favor do condomínio edilício, ou seja, com transparência perante os condôminos e visando o bem comum, sempre observadas as disposições legais.

Vale destacar que também decorre da lei a possibilidade de formação de um conselho fiscal para observar as contas condominiais, conforme compreende-se da leitura do art. 1.356 do CC/02, que diz: “
Poderá haver no condomínio um conselho fiscal, composto de três membros, eleitos pela assembleia, por prazo não superior a dois anos, ao qual compete dar parecer sobre as contas do síndico”.
Tal prerrogativa resta confirmada pela vigésima terceira cláusula da convenção condominial, inserta na escritura pública acostada em cópia à fl. 95.

Nessa senda, acerca do condomínio edilício discutido, ocorreu a criação de um conselho em janeiro de 2017, do qual fazia parte o apelado Sr. ARTHUR BARRETO DE PAULA, que exigiu do Sr. GIORGIO DE CASTRO MURAD que prestasse contas do trabalho desempenhado e também o dos contadores envolvidos, não obtendo, contudo, resposta satisfatória, até o momento que abdicou do cargo conferido por não, em seus termos, ter tido condições de cumprir com a função estipulada.

Dentre os e-mails com cobranças efetuados, ressalta-se um em que a contadora do condomínio à época, a Sra. Tânia Costa, expressou, em resposta ao senhor conselheiro, a sua impossibilidade fática de cumprir com o solicitado por falha na prestação de informações pelo síndico/apelante. Nos seus termos:
“O seu pedido é válido e lícito, mas no entanto não tenho condições de atendê-lo de imediato, visto que
algumas documentações vieram para minha responsabilidade em 11/2016 com alguns relatórios atrasados, e muita dificuldade e trabalhar devido planilhas desatualizadas tanto de valores quanto de informação de condômino e outros mais
, como é sabido por você.”

Por outro lado, o recorrente, nos e-mails trocados com o Sr. Arthur, ateve-se a esquivar-se das cobranças e a acolher como uma afronta pessoal as solicitações efetuadas, respondendo aos e-mails com demonstrada revolta, a saber: “
as contas de 2016, no caso os comprovantes QUE AINDA NÃO FORAM ENVIADOS A NOVA CONTADORA, dada sua atual gestão, serão apresentados em tempo hábil para apreciação para a reunião extraordinária que s
erá
marcada possivelmente na semana santa.”

As provas dos autos, no entanto, não corroboram a promessa realizada no e-mail supracitado, mas demonstram o descumprimento por parte do requerido com a apresentação de tais comprovantes, bem como de outros de seus deveres legais.

Diante do exposto, acerca da prestação de contas, a alegação do réu/apelante de que essas foram devidamente apresentadas e aprovadas não encontra guarida nas provas anexas aos autos.

Nota-se que na primeira assembleia de 2017, registrada no dia vinte e um de janeiro (anexa à fl.107), fora averbado em ata que
“de início foi apresentada a prestação de contas do ano de 2016 que após esclarecimentos
foi suspensa
até ulterior assembleia extraordinária para devido fim”.

Nesse caminho, a ata da assembleia ordinária posterior, instaurada em 15/04/2017, registra que o síndico, ora apelante, após indagado sobre a troca de contador efetuada, informou aos demais condôminos acerca de irregularidades ocorridas no exercício da antiga contabilidade, entre os anos de 2015 e 2016, sendo estipulado que
“Ficou aprovado por una
nim
idade o prazo de 30 (trinta) dias par
a
apresentaç
ão
dos rec
i
bos e comprovantes
faltantes

a
pós a apresentaç
ão
do relatório d
a
contadora”,
conforme observa-se às fls. 105 e 106.

Em que pese o exposto acima, vislumbra-se que as contas de 2016 nunca foram devidamente prestadas e aprovadas, em consonância com o que se observa na ata de fl. 303, referente à assembleia de 13/01/2018, a saber:
“Aberta a votação para aprovação das contas do ano de 2016, esta foi reprovada
p
o
r
maioria dos adimplentes presentes”.

Ademais, sobre as contas de 2017, assim ficou decidido na reunião supracitada: “
Tendo em vista todas essas informações, be
m
coma a falta de tempo para análise das contas apresentadas, a insuficiência e contradição na prestação de contas do ano de 2017, a falta de pagamento das contas de água e seu con
s
tante atraso, a falta de documentos comprobatórios de quitação das despesas, a Assembleia, p
or maioria
dos adimplentes,
votaram a favor de que seja realizada uma auditoria fiscal externa para fechamento das contas do edifício do ano de 2017 e que essa providência seja adotada e arcada pelo condomínio
”.

Destaca-se que a mencionada auditoria contábil fora realizada, conforme se vê às fls. 460/497, compreendendo o período de janeiro de 2015 a dezembro de 2017, e sendo algumas incompatibilidades nela observadas, como o pagamento de contas condominiais em atraso e a ausência de notas fiscais de gastos nos anos de 2016 e 2017.

Outrossim, a reiterada conduta de dispensa dos contadores contratados, sem motivo aparente, como decorreu no caso da Sra. Tânia, demonstrado à fl. 174, somada à acusação de não ter arcado com os deveres financeiros devidos a ela pelo condomínio, denota mais uma irregularidade cometida pelo recorrente no exercício de sua função.

Ausentes, portanto, quaisquer provas de que as contas foram devidamente aprovadas pela assembleia, correto se mostra o outrora decidido pela magistrada sentenciante.

No que se refere à obra do elevador, o imbróglio cinge-se à alegada expansão até o sexto andar sem a prévia autorização dos demais condôminos, bem como a não apresentação de contrato com a prestadora de serviços da obra, tampouco de comprovantes de pagamento, ou, ainda, da convenção condominial regularizada após a mudança estrutural realizada.

Conforme alegado pelo apelante, a autorização para a aquisição do elevador ocorrera em assembleia no dia 19/01/2013, sendo assim versada em ata:
“Foi aprovada ainda uma taxa para adquirir o elevador que foi previsto na planta e construção do prédio”.

Ao consultar, todavia, a convenção de condomínio anexa aos autos, percebe-se, à fl.86, que em suas descrições todos os pavimentos contém “01 (um) poço para previsão de elevador”, com exceção do sexto pavimento, no qual nada consta sobre o tópico.

Diante do exposto, destaca-se que na cláusula quarta do mesmo documento há a seguinte previsão:
“A realização de obras, em partes comuns, em acréscimo
à
s já existentes, a fim de lhes facilitar ou aumentar a utilização, depende da aprovação de dois terços dos votos dos condôminos.
”

Não consta do caderno processual demonstração de que essa questão fora levada a votação em assembleia, sendo as obras realizadas até o sexto andar sem prévia consulta.

Veja-se, eminentes partes, decerto que a compra estava devidamente autorizada e que havia possibilidade de realização e ampliação das obras para além do quinto andar, ocorre que não cabia ao réu, na figura de síndico, efetuar tal mudança sem submeter questão à votação pelo quórum previsto em convenção.

Não se pretende, por meio de tal constatação, prezar a forma em detrimento da realidade fática, como alega o apelante ao aduzir que não haveria justificativa para que o elevador não alcançasse o último andar, mas observar a importância das votações em se tratando de um bem de propriedade e uso comum.

Dessa forma, é devida também a condenação do requerido à regularização dos registros públicos afetos ao condomínio edilício às suas custas, haja vista ter agido sem consultar os demais moradores.

Com relação ao contrato e os comprovantes solicitados, o réu/apelante afirma ter apresentado contrato válido nos autos e, ainda, que a prestação de contas não seria devida, uma vez que a obra ocorreu em 2015, ano cujas contas já estariam devidamente aprovadas, conforme nota-se à fl. 139.

Destaco, porém, não assistir razão ao recorrente, uma vez que o contrato mencionado e anexo à fl. 273 está incompleto, não podendo, portanto, ser tido como documento válido para comprovar os termos e condições do serviço prestado, inclusive com relação às datas relacionadas.

Cabe ao apelante, portanto, prestar contas das contratações, bem como dos pagamentos efetuados no que se refere à obra discutida, em vista do não cumprimento, de forma integral, do seu dever legal perante os condôminos.

Para mais, acerca da condenação ao pagamento de indenização por danos morais em favor do apelado Arthur, também não merece reforma tal tópico.

Com efeito, estabelecem os artigos 186 e 927, ambos do CC/02, que “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito” e “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Em consonância ao expresso, ainda, tais são as palavras de Francisco Amaral em sua obra “Direito civil: introdução” acerca do instituto discutido:

“Dano moral seria, assim, a lesão de bem jurídico sem valor exclusivamente patrimonial. Ou também a lesão a direito personalíssimo produzida ilicitamente por outrem. Não afeta, a priori, o patrimônio do lesado, embora nele possa vir a repercutir.
O dano moral ou extrapatrimonial compreende, portanto, o dano resultante da lesão de direitos extrapatrimoniais da pessoa
(...).”

Salienta-se que entre tais direitos inclui-se a honra, a qual é tutelada pelo art. 5º, inciso X da CF/88 e que foi claramente violada no caso
sub examine
, por meio das ofensas proferidas pelo réu/apelante nos e-mails juntados aos autos.

Expressões como
“não sei se o sr. tem problemas mentais ou fez uso de entorpecentes”
, entre outras, inclusive, com tom intimidador, ultrapassam os meros dissabores da vida cotidiana tendo em vista a ofensividade com que foram expressas.

Ora, eminentes julgadores, o autor, na figura de condômino e conselheiro fiscal, tinha o direito legalmente assegurado de exigir contas do Sr. Giorgio, e o tendo realizado cordial e formalmente, a postura do apelante fora claramente desproporcional e desnecessária, sendo ainda mais descabida a argumentação de que “o autor não poderia ser ofendido por ser militar”, razões que justificam a manutenção do
quantum
indenizatório arbitrado (R$1.000,00).

Considero, para tanto, os critérios (I) gravidade da falta, (II) situação econômica do ofensor e do ofendido, (III) benefícios alcançados com o ilícito, (IV) caráter anti-social da conduta e (V) finalidade dissuasiva futura perseguida, elencados por Antônio Jeová Santos na obra “Dano moral indenizável" (2001, p. 178/9).

Oportuno, a tal ponto, mencionar precedente pátrio:

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – RELAÇÃO CONDÔMINO-SÍNDICO – MANIFESTAÇÃO – OFENSA – HONRA E NOME – DANOS MORAIS – QUANTUM – RECURSO DESPROVIDO

As questões internas advindas da relação síndico-condômino ultrapassaram a seara de mero aborrecimento para ensejar a condenação por dano moral.
A carta redigida pelo condômino, além de conter reclamações costumeiras em relação à gerência da coisa comum,
extrapolou os limites do direito de manifestar seu pensamento, afetando, diretamente, os direitos da personalidade do síndico, uma vez que emitiu juízo depreciativo em relação a sua pessoa, denegrindo seu nome e honra.
Não há regra legal que norteie o cálculo do quantum debeatur e, assim, na fixação da indenização por dano moral, o magistrado deve avaliar e sopesar a dor do ofendido, proporcionando-lhe adequado conforto material como forma de atenuar o seu sofrimento, sem, contudo, deixar de atentar para as condições econômicas das partes, levando-se, ainda, em consideração, que a indenização não seja desproporcional ao dano causado, bem como o grau de culpa do réu para a ocorrência do evento. (TJDFT, Apelação Cível, 20100111561630, Relator: LECIR MANOEL DA LUZ, Órgão julgador: PRIMEIRA TURMA CÍVEL, 23/05/2012)

Além do exposto, pede, subsidiariamente, o apelante pela pela modificação do termo inicial de incidência de juros de mora, outrora arbitrado nos termos da súmula 54 do STJ.

Argumenta o recorrente que só poderiam incidir juros de mora após a fixação do
quantum
indenizatório, ou seja, após o arbitramento.

Registro não lograr êxito o apelante em sua pretensão, embora vislumbre a necessidade de alterar o termo inicial outrora fixado, o que faço de ofício e em termos diversos, já que por outros fundamentos.

Oportunas as palavras de Sérgio Cavalieri Filho colhidas da obra
Programa de Responsabilidade Civil
, a saber:

“
Em suma: tanto na responsabilidade extracontratual como na contratual há a violação de um dever jurídico preexistente. A distinção está na sede desse dever. Haverá responsabilidade contratual quando o dever jurídico violado (inadimplemento ou ilícito contratual) estiver previsto no contrato.
A norma convencional já define o comportamento dos contratantes e o dever específico a cuja observância ficam adstritos. E como o contrato estabelece um vínculo jurídico entre os contratantes, costuma-se também dizer que na responsabilidade contratual já há uma relação jurídica preexistente entre as partes
(relação jurídica, e não dever jurídico, preexistente, porque este sempre se faz presente em qualquer espécie de responsabilidade). Haverá, por seu turno, responsabilidade extracontratual se o dever jurídico violado não estiver previsto no contrato, mas sim na lei ou na ordem jurídica.”

Somado ao dito, assim consolidou o Superior Tribunal de Justiça:

"[...] o condomínio é instituído por ato entre vivos ou por testamento registrado no Cartório de Registro de Imóveis, em conformidade com o art. 4º da Lei nº 4.591/1964. Surge da coexistência de interesses privados,
cuja convivência harmônica dependerá da elaboração de disciplina interna das relações entre os condôminos e os administradores
, bem como do rateio de despesas, da regulação do uso de áreas comuns e da
s
responsabilidades disciplinares. Com esse enfoque, as normas da convenção condominial, do regimento interno e as deliberações tomadas em assembleia geral têm natureza obrigacional, visto que são criadas dentro da esfera de autonomia privada. No entanto,
embora a jurisprudência reconheça a natureza estatutária da convenção [...], isso não retira a origem contratual ou negocial das obrigações assumidas pelos condôminos"
(REsp n. 1.552.041/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 15/2/2018).

Nesse sentido, ressalta-se que ocorreu o inadimplemento contratual por parte do síndico, o qual descumpriu com seus deveres previstos no art. 1.348 do diploma cível e que, após tentativas do condômino de fazê-lo cumprir com sua obrigação, violou a honra subjetiva, tutelada constitucionalmente, da parte autora, a qual também detinha o direito de exigir as contas segundo a Código Civil vigente que rege a convenção condominial que vincula as partes.

Desse modo, tendo em vista a prévia relação jurídica entre os litigantes, bem como o fato da ofensa ter ocorrido durante o desempenho das atribuições contratualmente impostas ao réu/apelante, que enviou e-mails ofensivos na condição de síndico, necessária se faz a análise do caso
sub examine
sob a ótica de uma responsabilidade civil contratual.

Mas não encontra guarida a pretensão recursal de alterar o termo inicial de incidência dos juros de mora para o arbitramento, devendo esses serem contados desde a citação, nos termos do art. 405 do CC/02 e da jurisprudência do STJ, a saber:

“No caso de responsabilidade civil contratual, os juros moratórios devem fluir a partir da citação.”

(AgInt no AREsp n. 2.158.801/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023.

Por fim, destaco que melhor sorte não assiste à parte recorrida ao pretender ver aplicada penalidade a título de litigância de má-fé ao recorrente.

Várias são as manifestações da doutrina no sentido de que, para a caracterização da litigância de má-fé, imperioso que reste comprovado que a parte agiu com dolo no entravamento do regular prosseguimento do feito, o que não verifiquei na espécie, eis que apenas lançou-se mão das alegações que se entendeu plausíveis.

Sobre o tema, leciona a doutrina:

“pretensão e defesa destituídas de fundamento são aquelas explicitamente contrárias ao direito, isto é, que não admitem interpretação que as sustente. Sendo o pedido ou a defesa formulados com base em fundamentos minimamente razoáveis, não há violação do dever e, consequentemente, impossível o apenamento. [...] Naturalmente, a exposição dos fatos pelas partes não é isenta, tampouco imparcial. O contraditório existe exatamente para compensar esse desvio. [...] Enfim, a visão parcial da realidade é possível. A deturpação intencional dela é que é vedada” (Fernando da Fonseca Gajardoni, Breves Comentários ao Novo CPC, 2015, página 287).

Não se apurou a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, devendo o pleito ser afastado.

Vislumbro, por fim, a necessidade de tratar, também de ofício, sobre os honorários advocatícios arbitrados, por se tratar de matéria de ordem pública nos termos da jurisprudência do STJ
(REsp n. 1.847.229/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 19/12/2019.).

Destaca-se terem sido arbitrados pelo juízo
a quo
em 15% sobre o
valor da causa
, todavia, faz-se necessário alterar tal forma de fixação, haja vista que, no caso em comento, há valor de condenação/proveito econômico estipulado, não obstante diminuto (R$1.000,00).

Tem lugar, portanto, a aplicação do previsto no artigo 85, §8º do CPC, destacando-se a não incidência do §8º-A do mesmo preceptivo por advir de alteração legislativa posterior à prolação do comando sentencial.

Quanto aos critérios a serem ponderados na análise que ora se descortina, destaco a doutrina de Yussef Said Cahali na obra "Honorários Advocatícios", a saber:

"O zelo profissional está ligado à pessoa: ele se traduz no cuidado, no interesse, na dedicação, na vigilância, no desvelo. [...] Devem ser considerados o local ou locais em que os atos judiciais tiveram de ser praticados, como a eventual existência de precatórios e rogatórios; de recurso para serem acompanhados e sustentados fora da comarca que não é sede do tribunal
ad quem
; de cartas para apreensão de coisas em trânsito; de diligências, mesmo administrativas, necessárias à melhor instrução do processo, fora do foro da ação. [...] A natureza e a importância da causa devem ser sopesadas como o trabalho dos advogados; e o tempo que lhes é exigido para o serviço não diz respeito apenas à duração do processo, mas também ao estudo e preparo das razões apresentadas em ambos os graus de apelação" (1997, páginas 459, 462 e 469).

Na esteira de tal lição, saliento que a demanda, de diminuta expressão econômica, teve trâmite que pouco superou os três anos até a sentença, tendo a atuação do causídico representante dos autores ocorrido com zelo, não sendo necessários deslocamentos e com tese jurídica trabalhada de baixa complexidade, o que entendo subsidiar o montante de R$1.000,00, já considerado o trabalho desempenhado nesta instância.

Portanto,
CONHEÇO

d
o recurso
, contudo,
NEGO-LHE
PROVIMENTO,

para manter o juízo de procedência parcial com os mesmos contornos lançados pelo comando sentencial.

Estabeleço, de ofício, como termo inicial para incidência de juros de mora sobre a condenação imposta a título de indenização por danos morais a data da citação e fixo os honorários advocatícios em R$1.000,00.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
. Outrossim, estabelecer de ofício c
omo termo inicial para incidência de juros de mora sobre a condenação imposta a título de indenização por danos morais a data da citação e fixo os honorários advocatícios em R$1.000,00.